Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-10.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Processo : 0702934-10.2025.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a resp. decisão (id. 254462318 nos autos originários n 0721651-44.2025.8.07.0020) que, em ação anulatória, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da ação de execução de honorários advocatícios n. 0715103-03.2025.8.07.0020. Fundamentou o juízo a quo: Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO. "A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão da execução movida sob os autos de no 0715103-03.2025.8.07.0020. Os réus-agravantes alegam que a demanda foi proposta sem assinatura na procuração e na declaração de hipossuficiência, sem recolhimento das custas e com alegações inverídicas, configurando nulidade absoluta por ausência de pressupostos processuais. Argumentam que os agravados possuem elevado poder aquisitivo, o que afasta a concessão da gratuidade de justiça, e que a presunção de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de indícios de capacidade econômica. Sustentam que a tese apresentada pelos agravados já foi rejeitada em exceção de pré-executividade, sendo vedada sua rediscussão em ação anulatória, o que caracteriza tentativa de burlar a preclusão e afronta à coisa julgada formal. Ressaltam contradição da magistrada, que anteriormente rejeitou a exceção e, posteriormente, concedeu liminar com base na mesma alegação. Defendem a validade do título executivo extrajudicial e a efetiva prestação dos serviços advocatícios, comprovada por defesa oral em audiência trabalhista e juntada de documentos. Declaram que a ação anulatória é via inadequada para discutir matéria que demanda dilação probatória, afastando a probabilidade do direito e configurando litigância de má-fé pelos agravados. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, a reforma da decisão combatida. É o relatório. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, considerando as declarações de hipossuficiência acostadas (id. 255113631 e 255113643 na origem), sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. Não conheço do recurso no restante. A decisão atacada não tratou dos pressupostos alusivos à representação processual dos agravados e recolhimento do preparo, tampouco de litigância de má-fé. Logo, inviável o exame dessas questões em sede de agravo de instrumento se ainda não apreciadas pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Passo ao exame do pedido liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Os agravantes insurgem-se da decisão que, em ação anulatória, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da ação de execução de honorários advocatícios n. 0715103-03.2025.8.07.0020. Não há falar em preclusão em face de anterior exceção de pré-executividade, porque foi rejeitada sem resolver o mérito ao fundamento de necessária instrução probatória (id. 78017034), todavia, do cotejo dos autos originários, observo que a autora-agravada sustentou na anulatória o descumprimento contratual dos advogados contratados. Vejamos: Contudo, a execução revela-se manifestamente indevida. Os réus deixaram de cumprir integralmente a obrigação contratual assumida, uma vez que não apresentaram a contestação e tampouco compareceram à audiência designada nos autos da reclamação trabalhista no 0000028-84.2025.5.10.0002, em trâmite perante o TRT da 10a Região, objeto do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 06/04/2025. (id. 251696787 na origem) Sucede que, no curso da ação de execução, a insurgência constitui matéria a ser alegada em embargos à execução, nos termos do art. 917 do CPC, obedecendo a regra legal para o deferimento do efeito suspensivo. Segundo o art. 919, caput, do CPC, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, o qual poderá ser atribuído, a pedido do embargante, “quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes” (§ 1o). Eventual dispensa de garantia do juízo para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses em que ficar demonstrada inequivocamente a relevância da argumentação e o feito for instruído com prova que evidencie a impossibilidade de prestar a garantia e a insuficiência patrimonial do devedor. No caso, a ação execução n. 0715103-03.2025.8.07.0020 não apresenta o vício indicado. Isso porque a ata da audiência de conciliação do processo trabalhista demonstra que os agravantes apresentaram defesa oral e documentação instrutória para embasar a contestação (id. 242602757 – p. 70/111 da execução n. 0715103-03.2025.8.07.0020). Em seguida, informaram ao juízo a revogação do mandato, em razão de inadimplemento dos agravados (id. 242602757 – p. 130 da execução n. 0715103-03.2025.8.07.0020), com base na cláusula terceira do contrato de honorários que lastreia o feito executivo (id. 242602756 – p. 3 da execução n. 0715103-03.2025.8.07.0020). Nesse contexto, não está evidenciado de plano o descumprimento contratual, mormente para deferir a suspensão da execução, em sede liminar, em ação anulatória ajuizada em substituição aos embargos do devedor. Além disso, “a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução” (art. 784, § 1o, do CPC). Daí, a probabilidade de provimento do recurso. No entanto, não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento colegiado que, aliás, é regra nesta instância. No particular, nada foi alegado para justificar a urgência necessária para o deferimento da medida. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator